Tribunal: TJSP
Processo: 1082585-54.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária à segurada – Sub-rogação nos direitos da segurada – Não comprovada a culpa da Requerida pelos danos causados aos bens da segurada – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária à segurada – Sub-rogação nos direitos da segurada – Não comprovada a culpa da Requerida pelos danos causados aos bens da segurada – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o nexo de causalidade – Caracterizado o dano material – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 8.961,00